Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-67.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO. PESSOA JURÍDICA. ASSINATURA ILEGÍVEL SEM IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. QUEBRA DA CADEIA DE ENDOSSOS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO PORTADOR. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO.
1. A Ação Monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro (art. 700 do CPC/15). Embora o cheque prescrito sirva como prova escrita, a legitimidade para a cobrança exige a regularidade da cadeia de endossos quando o título circula.
2. Tratando-se de endosso realizado por pessoa jurídica, é indispensável, além da assinatura/rubrica, a identificação do representante legal da empresa (nome/cargo), a fim de conferir segurança jurídica à transmissão do crédito e aferir os poderes de representação do signatário.
3. A simples aposição de rubrica ilegível no verso do cheque, desacompanhada da identificação do representante da empresa endossante (securitizadora), não constitui endosso válido.
4. Rompida a cadeia de endossos, o mero portador da cártula carece de legitimidade ativa para pleitear o crédito em juízo, pois o título permanece vinculado ao último endossatário nominal. Precedentes deste TJDFT.
5. Apelação conhecida e provida.